Tribunal: TJMMG
Processo: 2000200-15.2024.9.13.0000
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Processo n. 2000200-15.2024.9.13.0000 Revisor e relator para o acórdão: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 09/10/2024 Publicação: 16/10/2024 Decisão: majoritária EMENTA EMBARGOS INFRINGENTES EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES – PRELIMINAR REJEITADA – CONTINUIDADE DO JULGAMENTO, EM EXTENSÃO, PELOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, OPONÍVEIS CONTRA QUALQUER DECISÃO, SENTENÇA OU ACÓRDÃO. MÉRITO – INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA IN CONCRETO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – ARTIGOS 123, IV, E 125, VI, §1º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) – EMBARGOS INFRINGENTES NÃO ACOLHIDOS. - Declara-se a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, caso tenha transcorrido, entre as datas do recebimento da denúncia e da leitura/publicação da sentença condenatória recorrível, o lapso temporal previsto pelo respectivo inciso previsto no art. 125 do CPM. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante o Ministério Público Estado de Minas Gerais e embargado Rodrigo de Oliveira Pereira Isidório, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria de 5 votos a 2, em passar pela preliminar arguida pela defesa. Vencidos os desembargadores Fernando Galvão da Rocha e Rúbio Paulino Coelho, que ficaram na preliminar. No mérito, por maioria de 4 votos a 3, acordam os desembargadores em negar provimento aos embargos infringentes e de nulidade. Vencidos os desembargadores Jadir Silva, relator, Fernando Armando Ribeiro e Rúbio Paulino Coelho, que deram provimento ao recurso ministerial, para afastar a prescrição da pretensão punitiva reconhecida no presente caso. Tornou-se relator para o acórdão o desembargador Osmar Duarte Marcelino, revisor. RELATÓRIO Trata-se de embargos infringentes e de nulidade opostos pelo Ministério Público, insurgindo-se contra o acórdão proveniente da colenda Primeira Câmara, que, por maioria de votos, deu provimento aos embargos de declaração interpostos contra o acórdão do julgamento da Apelação Criminal n. 2000016-89.2020.9.13.0003 e declarou extinta a punibilidade em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 virtude de prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto, no tocante ao crime de disparo de arma de fogo (artigo 15 da Lei n. 10.826, de 22 de dezembro de 2003). Ficou vencido o eminente desembargador Fernando Armando Ribeiro, que rejeitou os embargos de declaração. Em suas razões recursais, o embargante alegou que a publicação da sentença e a interrupção da prescrição não ocorrem na data da expedição das respectivas intimações eletrônicas, mas sim na data da publicação da decisão condenatória prolatada por órgão colegiado da justiça castrense, ou seja, na própria sessão de julgamento, conforme entendimento já consolidado pelo excelso Supremo Tribunal Federal (STF). Citou como precedente o julgado do Tribunal Pleno do STF, nos autos da Ação Penal nº 409 AgR-segundo, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, julgamento em 19/09/2013 e publicação em 28/10/2013. Aduziu, ainda, que o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem-se posicionado no mesmo sentido, sustentando, em relação às condenações proferidas em sessão de julgamento do Conselho da Justiça Militar, que o prazo prescricional será interrompido na data da prolação da sentença, por ser esta a ocasião em que o decreto condenatório se torna público, de acordo com o conteúdo da recentíssima decisão exarada no REsp nº 2050065/MG (2023/0027131-5), datado de 22/07/2024. Ressaltou que, em uma análise dos citados julgados dos tribunais superiores, a justificativa para o reconhecimento do marco interruptivo da prescrição, como sendo a data da sessão de julgamento, pelo STF, e a data da prolação da sentença, pelo STJ, é o momento do anúncio do resultado condenatório pelo órgão colegiado, ou seja, aquele em que, de fato, a decisão se tornou pública. Argumentou que, na ação penal originária, o ora embargado foi condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, e a prescrição se opera em 4 (quatro) anos, nos termos do que dispõe o artigo 125, inciso VI, do Código Penal Militar; que a denúncia foi recebida em 07/01/2020 (evento 1 - RECE_DENUN2 dos Autos nº 2000016-89.2020.9.13.0003 de 1ª instância); que a sessão de julgamento ocorreu no dia 24/05/2023 (evento 419 dos Autos nº 2000016-89.2020.9.13.0003 de 1ª instância), e a sentença foi prolatada em 21/12/2023 (evento 435 dos autos nº 2000016-89.2020.9.13.0003 de 1ª instância), demonstrando o transcurso de menos de 4 anos entre os dois marcos interruptivos da prescrição. Ressaltou os fundamentos expostos pelo eminente desembargador Fernando Armando Ribeiro sobre a não incidência da prescrição, reafirmando que o posicionamento adotado por Sua Excelência conferia melhor interpretação ao tema trazido à discussão. Aduziu, por fim, que a reforma da decisão não unânime, ora embargada, é de todo necessária, não só em face da veemente negativa de vigência aos mandamentos inseridos no artigo 125, §§ 1º e 5º, inciso I, do Código Penal Militar (CPM) (Decreto-Lei nº 1.001/69), como também em virtude da necessidade de se dar uma urgente resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma efetiva punição aos agentes públicos que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, assim, levar o Judiciário ao descrédito, sendo este já tão sujeito a questionamentos nos dias atuais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Requereu a admissão e o provimento dos presentes embargos infringentes, a fim de que prevaleça o entendimento adotado no voto vencido, da lavra do eminente desembargador Fernando Armando Ribeiro, no sentido de se rejeitarem os embargos de declaração opostos pela defesa, mantendo-se, consequentemente, a condenação do réu Cb PM Rodrigo de Oliveira Pereira Isidório nas sanções do artigo 15 da Lei nº 10.826/2003 – Evento 1 – INIC1. Em contrarrazões de evento 13, o Cabo PM Rodrigo de Oliveira Pereira Isidório alegou o não cabimento dos embargos infringentes com fundamento no art. 539 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), razão pela qual requereu o seu não conhecimento. No mérito, sustentou terem se passado mais de 4 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia (07/01/2020) e a data de publicação da sentença (15/01/2024); que o art. 125, VI, do CPM, prevê a prescrição em 4 (quatro) anos da pena igual ou superior a 1 (um) ano, desde que não exceda a 2 (dois) anos; que a pena aplicada no presente caso não excedeu a 2 (dois) anos e, consequentemente, a pena aplicada foi alcançada pelo lapso prescricional. Citou precedente deste Tribunal castrense (Autos n. 2000009-04.2023.9.13.0000), no qual se firmou o entendimento de que o marco interruptivo da prescrição é a publicação da sentença e não a data do julgamento. Ao final, requereu o não conhecimento dos embargos infringentes, em respeito ao previsto no art. 539 do CPPM; e, no mérito, o seu improvimento. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR E RELATOR PARA O ACÓRDÃO Eminentes desembargadores, não posso afastar-me das razões de decidir desenvolvidas no voto condutor do acórdão de origem, da lavra do eminente desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, razão pela qual peço vênia ao eminente desembargador relator, nesta oportunidade, para divergir em relação ao mérito, pois o acompanho na rejeição da preliminar. Sabemos que, nos termos da lei, a prescrição se interrompe com o advento da sentença penal condenatória, recorrível. Para mim, respeitados os entendimentos em contrário, teremos uma sentença realmente recorrível quando a mesma estiver devidamente publicada e com todos os seus termos disponibilizados às partes. Ora, é preciso, para recorrer, que a parte tenha conhecimento inequívoco de todos os termos da sentença, ou seja, em especial os fundamentos e o dispositivo, e isso efetivamente não é possível apenas com a leitura da ata do julgamento. Dessa forma, penso que deve prevalecer o voto do eminente desembargador Sócrates Edgar dos Anjos no acórdão dos embargos de declaração de origem, pois é clara a incidência da prescrição da pretensão punitiva no caso em tela. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O embargante foi condenado pelo crime de disparo de arma de fogo, previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/03, com imposição da pena de 2 (dois) anos de reclusão. Nesse sentido, entre a data do recebimento da denúncia (07/01/2020 – Evento 1, RECE_DENUN12) – e a data da disponibilização/publicação da sentença condenatória (15/01/2024 – Eventos 436 e 437) transcorreu tempo superior a 4 (quatro) anos, impondo-se o reconhecimento da extinção da punibilidade em face da incidência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 123, IV, e art. 125, inciso VI e §1º, todos do Código Penal Militar. Ante o exposto, pedindo vênia ao eminente desembargador relator, nego provimento aos embargos infringentes, para manter o acórdão embargado. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR (VENCIDO) Os presentes embargos infringentes foram interpostos pelo Ministério Público para a prevalência do voto vencido proferido pelo vogal, o eminente desembargador Fernando Armando Ribeiro, que não acolheu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em sede de embargos declaratórios opostos pela defesa do militar, Cb PM Rodrigo de Oliveira Pereira Isidório. O embargado suscita uma preliminar de não conhecimento dos embargos infringentes sob a alegação de que o art. 539 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), que trata dos declaratórios e dos infringentes, traz que não será cabível a oposição dos embargos infringentes quando o acórdão é em sede de outros embargos. Sem delongas, manifesto a rejeição da preliminar, por entender que o advogado traz um argumento contrário à expressa disposição legal. Vejamos: Art. 539. não caberão embargos de acórdão unânime ou quando proferido em grau de embargos, salvo os de declaração, nos termos do art. 542. Quanto ao efeito modificativo em embargos de declaração para o reconhecimento da prescrição, este advém, igualmente, de expressa previsão legal, qual seja: “a prescrição, embora não alegada, deve ser declarada de ofício” (art. 133 do CPM). A infringência prestada aos embargos de declaração não corresponde àquelas previstas nas hipóteses de embargos infringentes. O efeito de infringência no caso dos embargos de declaração corresponde à modificação ou alteração do julgado, e não à prevalência de um ou outro voto proferido em julgamento. Não há que se fazer analogia aos embargos infringentes propriamente ditos, porquanto faltaria à Câmara a competência para julgá-lo. Ademais, a eminente procuradora de justiça insurge-se contra a decisão dos embargos de declaração opostos pela defesa contra o acórdão da apelação criminal originária, cujo entendimento possui caráter integrativo e modificativo, porquanto houve a análise de uma matéria prejudicial ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 mérito, qual seja, a prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos exatos moldes do art. 125, § 5º, do CPM, que, por oportuno, transcrevo: Art. 125. A prescrição da pretensão punitiva, salvo o disposto no § 1º deste artigo, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...] Superveniência de sentença condenatória de que somente o réu recorre § 1º Sobrevindo sentença condenatória, de que somente o réu tenha recorrido, a prescrição passa a regular-se pela pena imposta, e deve ser logo declarada, sem prejuízo do andamento do recurso se, entre a última causa interruptiva do curso da prescrição (§ 5°) e a sentença, já decorreu tempo suficiente. Não há dúvidas sobre o cabimento dos embargos infringentes em face dessa decisão proferida pela colenda Segunda Câmara, quer seja pela previsão legal ou mesmo sobre a matéria então impugnada. Com essas considerações, passo pela preliminar de não conhecimento dos embargos infringentes. No mérito, com o devido respeito aos votos da lavra dos eminentes desembargadores da colenda Câmara à qual integrei, entendo que os embargos infringentes devem ser providos. Registro o meu entendimento de que a prescrição se interrompe na sessão em que se proclama o resultado dos julgamentos dos egrégios Conselhos de Justiça, Permanente e Especial. Isso porque entendo que ali é o momento em que o Estado dá a sua resposta penal, a que tanto anseia a sociedade civil, a gloriosa Polícia Militar e o heróico Corpo de Bombeiros Militar. A sentença (ou decisão) condenatória recorrível, prevista no inciso II do §5º do art. 125 do Código Penal Militar (CPM), é, como se sabe, proferida em final de sessão pública de julgamento. O voto vencido da lavra do eminente desembargador Fernando Armando Ribeiro vai ao encontro de inúmeras manifestações minhas, em julgamentos realizados na colenda Segunda Câmara. Por oportuno, transcrevo trechos do então decidido pelo nobre julgador, literalmente: Dessa forma, verifica-se que não restou configurada a prescrição da pretensão punitiva, pois transcorreram menos de 4 (quatro) anos entre os dois marcos interruptivos do prazo prescricional, seja considerando a contagem da data do recebimento da denúncia até o julgamento de primeiro grau ou a data do recebimento da denúncia até o encaminhamento da sentença condenatória ao cartório. Sobre a questão, ressalto que, nesta oportunidade, altero o meu posicionamento, a fim de alinhar-me com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que o marco interruptivo para a contagem do prazo prescricional é a data da prolação da sentença condenatória, por ser essa a ocasião em que o decreto condenatório se torna público. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 A propósito, trago à baila os seguintes precedentes dos tribunais superiores: EMENTA Habeas corpus. Lesão corporal (art. 209 do Código Penal Militar). Interrupção da prescrição pela publicação da sentença condenatória. Publicação e intimação da sentença de pronúncia (CPPM, art. 125, § 5º). 1. A publicação da sentença ocorre quando o escrivão a recebe do juiz (CPP, art. 389; CPPM, art. 125, § 5º, II), independentemente de qualquer outra formalidade. 2. A publicação da sentença prolatada por órgão colegiado da Justiça castrense se dá na própria sessão de julgamento, tal como previsto no art. 389 do CPP, e não se confunde com a intimação das partes, interrompendo a prescrição (CPM, art. 125, § 5º, II). Precedentes. 3. Habeas corpus deferido. (HC 103686, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07-08-2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 31-08-2012 PUBLIC 03-09-2012) (Destaca-se) AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL MILITAR. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA 182/STJ. LEGISLAÇÃO PENAL MILITAR. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 356/STF. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. SESSÃO EM QUE PROLATADA A CONDENAÇÃO. ACUSADO OU DEFENSOR. PRESENÇA. IRRELEVÂNCIA. 1. O agravante não impugnou os fundamentos da decisão que inadmitiu o agravo em recurso especial, que afirmou não estar a matéria trazida ao recurso especial devidamente prequestionada. Correta, portanto, a aplicação da Súmula 182/STJ. 2. A tese de que a legislação penal militar deveria ser interpretada de forma restritiva não foi objeto de análise pelo acórdão recorrido, tampouco tema dos aclaratórios opostos pela defesa. Sendo assim, carece do necessário prequestionamento (Súmula 356/STF). 3. Em se tratando de condenação proferida em sessão de julgamento do Conselho da Justiça Militar, a prescrição é interrompida na data da prolação da sentença, por ser a ocasião em que se tornou de conhecimento público o decreto condenatório. O efeito interruptivo independe de estar o acusado ou seu defensor presente ao ato em que proferida a condenação, pois a publicidade exigida para que se configure o marco interruptivo não se confunde com o ato de intimação da sentença. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 279.083/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/3/2014, DJe de 7/4/2014.) (Destaca-se) Com respaldo nos precedentes citados, verifica-se que a data da audiência de leitura da sentença ou a da disponibilização da sentença no sistema eletrônico não podem ser consideradas como marco interruptivo da prescrição, pois tais atos apenas destinam-se a intimar formalmente as partes da sentença, servindo, tão somente, para fins de interposição de recurso. Nesse sentido, ressalto que o art. 125, §5º, inciso II, do CPM dispõe que o curso da prescrição da ação penal será interrompido pela sentença condenatória recorrível, destacando que disposição similar se encontra no Código Penal (CP) comum, em seu art. 117, inciso IV, o qual prevê que o curso da prescrição se interrompe pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis. Em relação ao art. 117 do CP, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o prazo prescricional é interrompido com a publicação da sentença em cartório, isto é, com sua entrega ao escrivão, e não com a intimação das partes ou publicação no órgão oficial. Veja-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. NULIDADE. RÉU REVEL. INTIMAÇÃO, POR EDITAL, DA PRONÚNCIA. CONHECIMENTO FORMAL DA ACUSAÇÃO E CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA IMPUTAÇÃO PENAL REALIZADA EM SEU DESFAVOR. INEVIDÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Hipótese em que o acusado, citado por edital, constituiu advogado particular para atuar no feito, o que evidencia a plena ciência da existência da presente ação penal. Assim, é incontroverso que o réu conhece formalmente a acusação e tem ciência da imputação penal, pois chegou a comparecer na sessão de julgamento. 2. Diferentemente da hipótese em que o acusado ignora, por completo, a ação penal ajuizada em seu desfavor, uma vez que citado e intimado exclusivamente por via editalícia, a espécie impõe a incidência do parágrafo único do art. 420 do Código de Processo Penal, dada a inequívoca ciência quanto à persecução penal (AgRg no AREsp n. 1.173.994/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 21/2/2020). 3. Nos termos do art. 117, IV, do Código Penal, a prescrição interrompe-se na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, quando de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou da publicação no órgão oficial. Na espécie da data do recebimento da denúncia (29/7/1992) até a data da publicação da sentença de pronúncia em cartório (30/6/2003), transcorreu período inferior a 12 anos (art. 109, III, CP), não havendo se falar na aplicação de extinção da pretensão punitiva estatal. 4. Recurso improvido. (RHC n. 132.453/RR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021.) (Destaca-se) Logo, considerando-se que a redação do dispositivo do CPM é praticamente idêntica à do CP comum, não vejo razões para compreender, no âmbito desta Justiça especializada, que o marco interruptivo da prescrição seria a data da leitura da sentença ou da sua disponibilização no sistema eproc. No presente caso, como tido, o CPJ prolatou a sentença condenatória em 24 de maio de 2023 (Evento 419 – Processo Originário), de modo que, a meu ver, não se pode falar que houve inércia ou desídia estatal, as quais, caso estivessem configuradas, justificariam o reconhecimento da prescrição. Não bastasse, é importante salientar que o STJ, ao analisar os Recursos Especiais n. 2050065 – MG (Autos n. 2000053-57.2022.9.13.0000) e n. 2149522 - MG (Autos n. 0003184-07.2018.9.13.0003), em decisões proferidas, respectivamente, em 22 de julho de 2024 e 1º de agosto de 2024, reformou os acórdãos proferidos por este Tribunal, para afastar o reconhecimento da prescrição. Saliente-se que, no Resp n. 2149522 – MG, o Ministro Ribeiro Dantas ressaltou que o entendimento deste Tribunal “contraria a orientação que prevalece no âmbito do STJ e do STF, para quem, na Justiça Militar, a prescrição é interrompida na data de prolação da sentença pelo conselho, na sessão de julgamento da ação penal, pois é ali que a decisão se torna pública (o que não se confunde com o ato posterior de intimação pela imprensa oficial)” [...] A mesma lógica se aplica, aliás, aos julgamentos colegiados também em segundo grau, nos quais a publicação ocorre na própria sessão de julgamento, mesmo que a intimação das partes pelo diário de justiça só aconteça posteriormente. Segundo consta nos autos, a denúncia foi recebida em 7 de janeiro de 2020 (evento 1 – RECE_DENUNC2 – Processo Originária) e a sessão de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 julgamento foi realizada em 24 de maio de 2023 (Evento 419 – Processo Originário), momento em que o embargado foi cientificado da pena então aplicada, qual seja, 2 (dois) anos de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 15 da Lei n. 10.826/03. Verifica-se, ainda, que não houve o transcurso do prazo de 4 (quatro) anos entre os marcos interruptivos, na forma prevista para a hipótese, nos termos do art. 125[1], inciso VI, do CPM. Dessa forma, com base nas razões acima expostas, dou provimento aos embargos infringentes no sentido de não reconhecer a prescrição da pretensão punitiva no presente caso, nos termos do voto vencido da lavra do eminente desembargador Fernando Armando Ribeiro. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, VENCIDO Exmos. senhores desembargadores, Acompanho o voto do relator no sentido de dar provimento aos embargos infringentes opostos pelo Ministério Público, em consonância com o voto que proferi quando do julgamento da Apelação Criminal n. 2000016-89.2020.9.13.0003. Naquela oportunidade, ressaltei que estava alterando o meu posicionamento, a fim de alinhar-me com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que o marco interruptivo para a contagem do prazo prescricional é a data da prolação da sentença condenatória, por ser essa a ocasião em que o decreto condenatório se torna público. Nesse sentido, vejam-se as seguintes decisões dos tribunais superiores: EMENTA Habeas corpus. Lesão corporal (art. 209 do Código Penal Militar). Interrupção da prescrição pela publicação da sentença condenatória. Publicação e intimação da sentença de pronúncia (CPPM, [1] Art. 125. A prescrição da pretensão punitiva, salvo o disposto no § 1º deste artigo, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023) I - em trinta anos, se a pena é de morte; II - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze; III - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito e não excede a doze; IV - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro e não excede a oito; V - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois e não excede a quatro; VI - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois; VII - em dois anos, se o máximo da pena é inferior a um ano. VII – em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023) Superveniência de sentença condenatória de que somente o réu recorre § 1º Sobrevindo sentença condenatória, de que somente o réu tenha recorrido, a prescrição passa a regular-se pela pena imposta, e deve ser logo declarada, sem prejuízo do andamento do recurso se, entre a última causa interruptiva do curso da prescrição (§ 5°) e a sentença, já decorreu tempo suficiente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 art. 125, § 5º). 1. A publicação da sentença ocorre quando o escrivão a recebe do juiz (CPP, art. 389; CPPM, art. 125, § 5º, II), independentemente de qualquer outra formalidade. 2. A publicação da sentença prolatada por órgão colegiado da Justiça castrense se dá na própria sessão de julgamento, tal como previsto no art. 389 do CPP, e não se confunde com a intimação das partes, interrompendo a prescrição (CPM, art. 125, § 5º, II). Precedentes. 3. Habeas corpus deferido. (HC 103686, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07-08-2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 31-08-2012 PUBLIC 03-09-2012) (Destaca-se) AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL MILITAR. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA 182/STJ. LEGISLAÇÃO PENAL MILITAR. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 356/STF. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. SESSÃO EM QUE PROLATADA A CONDENAÇÃO. ACUSADO OU DEFENSOR. PRESENÇA. IRRELEVÂNCIA. 1. O agravante não impugnou os fundamentos da decisão que inadmitiu o agravo em recurso especial, que afirmou não estar a matéria trazida ao recurso especial devidamente prequestionada. Correta, portanto, a aplicação da Súmula 182/STJ. 2. A tese de que a legislação penal militar deveria ser interpretada de forma restritiva não foi objeto de análise pelo acórdão recorrido, tampouco tema dos aclaratórios opostos pela defesa. Sendo assim, carece do necessário prequestionamento (Súmula 356/STF). 3. Em se tratando de condenação proferida em sessão de julgamento do Conselho da Justiça Militar, a prescrição é interrompida na data da prolação da sentença, por ser a ocasião em que se tornou de conhecimento público o decreto condenatório. O efeito interruptivo independe de estar o acusado ou seu defensor presente ao ato em que proferida a condenação, pois a publicidade exigida para que se configure o marco interruptivo não se confunde com o ato de intimação da sentença. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 279.083/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/3/2014, DJe de 7/4/2014.) (Destaca-se) De acordo com os precedentes citados, a data da audiência de leitura da sentença ou a da disponibilização da sentença no sistema eletrônico não podem ser consideradas como marco interruptivo da prescrição, pois tais atos apenas destinam-se a intimar formalmente as partes da sentença, servindo, tão somente, para fins de interposição de recurso. Nesse sentido, ressalto que o art. 125, §5º, inciso II, do CPM dispõe que o curso da prescrição da ação penal será interrompido pela sentença condenatória recorrível, destacando que disposição similar se encontra no Código Penal (CP) comum, em seu art. 117, inciso IV, o qual prevê que o curso da prescrição se interrompe pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis. Em relação ao art. 117 do CP comum, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o prazo prescricional é interrompido com a publicação da sentença em cartório, isto é, com sua entrega ao escrivão, e não com a intimação das partes ou publicação no órgão oficial. Veja-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. NULIDADE. RÉU REVEL. INTIMAÇÃO, POR EDITAL, DA PRONÚNCIA. CONHECIMENTO FORMAL DA ACUSAÇÃO E CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA IMPUTAÇÃO PENAL REALIZADA EM SEU DESFAVOR. INEVIDÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Hipótese em que o acusado, citado por edital, constituiu advogado particular para atuar no feito, o que evidencia a plena ciência da existência da presente ação penal. Assim, é incontroverso que o réu conhece formalmente a acusação e tem ciência da imputação penal, pois chegou a comparecer na sessão de julgamento. 2. Diferentemente da hipótese em que o acusado ignora, por completo, a ação penal ajuizada em seu desfavor, uma vez que citado e intimado exclusivamente por via editalícia, a espécie impõe a incidência do parágrafo único do art. 420 do Código de Processo Penal, dada a inequívoca ciência quanto à persecução penal (AgRg no AREsp n. 1.173.994/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 21/2/2020). 3. Nos termos do art. 117, IV, do Código Penal, a prescrição interrompe-se na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, quando de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou da publicação no órgão oficial. Na espécie da data do recebimento da denúncia (29/7/1992) até a data da publicação da sentença de pronúncia em cartório (30/6/2003), transcorreu período inferior a 12 anos (art. 109, III, CP), não havendo se falar na aplicação de extinção da pretensão punitiva estatal. 4. Recurso improvido. (RHC n. 132.453/RR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021.) (Destaca-se) Assim, tendo em vista que a redação do dispositivo do CPM é praticamente idêntica à do CP comum, isto é, interrupção pela sentença recorrível, não vejo razões para compreender, no âmbito desta Justiça especializada, que o marco interruptivo da prescrição seria a data da leitura da sentença ou da sua disponibilização no sistema eproc. No primeiro julgamento, também ressaltei que o STJ, ao analisar os Recursos Especiais n. 2050065 - MG (Autos n. 2000053-57.2022.9.13.0000) e n. 2149522 - MG (Autos n. 0003184-07.2018.9.13.0003), em decisões proferidas, respectivamente, em 22 de julho de 2024 e 1º de agosto de 2024, reformou os acórdãos proferidos por este Tribunal, para afastar o reconhecimento da prescrição. No Resp n. 2149522 – MG, o Ministro Ribeiro Dantas salientou que o entendimento deste Tribunal Militar “contraria a orientação que prevalece no âmbito do STJ e do STF, para quem, na Justiça Militar, a prescrição é interrompida na data de prolação da sentença pelo conselho, na sessão de julgamento da ação penal, pois é ali que a decisão se torna pública (o que não se confunde com o ato posterior de intimação pela imprensa oficial)” [...] A mesma lógica se aplica, aliás, aos julgamentos colegiados também em segundo grau, nos quais a publicação ocorre na própria sessão de julgamento, mesmo que a intimação das partes pelo diário de justiça só aconteça posteriormente. Registre-se, ainda, que, no Resp n. 2050065 - MG (Autos n. 2000053-57.2022.9.13.0000), a ministra Daniela Teixeira afastou a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 prescrição e determinou o retorno dos autos à Primeira Câmara deste Tribunal Militar, para a análise do mérito do recurso de apelação criminal interposto pela defesa. Na oportunidade, saliento que o primeiro julgamento da referida apelação criminal, a qual teve o seu acórdão reformado pelo STJ, ocorreu em 3 de maio de 2022, e que somente neste ano de 2024, ou seja, mais de dois anos depois, haverá a continuação do seu julgamento, com o exame dos pedidos formulados pela defesa. Nesse contexto, diante da reforma de dois acórdãos do nosso Tribunal pelo STJ, compreendo que manter um raciocínio que se encontra na contramão do entendimento dos tribunais superiores seria contraproducente e, até mesmo, avesso ao princípio da celeridade, motivo pelo qual modifiquei meu posicionamento. Por tais fundamentos, acompanho o voto do relator, para dar provimento ao recurso ministerial e, consequentemente, afastar a prescrição da pretensão punitiva reconhecida no caso. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Mantenho meu entendimento manifestado por ocasião do julgamento anterior e, por isso, voto com a divergência inaugurada pelo eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha, pedindo as devidas vênias ao eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Pedindo vênia ao eminente relator, acompanho a divergência inaugurada pelo eminente desembargador Osmar Duarte Marcelino, de modo que ao presente recurso deve ser negado provimento. A questão que essencialmente se encontra em exame trata da causa interruptiva da contagem do prazo prescricional, prevista no art. 125, § 5°, inciso II, do Código Penal Militar. Segundo o referido dispositivo, a prescrição é interrompida pela sentença condenatória recorrível. E, no âmbito do processo penal militar, a sentença não é proferida no momento da proclamação do resultado do julgamento. Com certeza, proclamação do resultado não se confunde com o ato processual formal que é a sentença. Neste aspecto, vale observar o disposto no art. 443 do Código de Processo Penal Militar, que peço vênia para transcrever: Art. 443. Se a sentença ou decisão não fôr lida na sessão em que se proclamar o resultado do julgamento, sê-lo-á pelo auditor em pública audiência, dentro do prazo de oito dias, e dela ficarão, desde logo, intimados o representante do Ministério Público, o réu e seu defensor, se presentes Ora, se a sentença não foi lida na oportunidade da proclamação do resultado é porque não estava pronta, ainda não existia como ato processual formal. E, nesse aspecto, ainda vale observar que as decisões dos tribunais superiores citadas nos votos que sustentam a interrupção da contagem TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 prescricional logo ao final do julgamento trabalham com a hipótese de leitura de sentença já neste momento. Se a sentença é lida logo após a proclamação do resultado do julgamento e as partes são neste ato intimadas, certamente, interrompe-se a contagem da prescrição. Contudo, este não é o caso dos autos. Com base no permissivo constante do art. 443 do CPPM, a sentença foi apresentada e lida em momento posterior ao da proclamação do resultado do julgamento. Desta forma, os referidos precedentes não se aplicam ao caso que ora examinamos. Por outro lado, a interrupção da contagem do prazo de prescrição ainda exige que a sentença seja recorrível. A sentença somente se apresenta recorrível quando publicada com os seus fundamentos e as partes intimadas para, querendo, impugnar a decisão. Somente neste momento se caracteriza a decisão recorrível. Considerar que a proclamação do resultado em sessão de julgamento já tornaria a sentença recorrível traz como consequência a abertura da contagem do prazo recursal. A proclamação do resultado do julgamento na sessão não abre a contagem do prazo para a interposição de recurso, portanto, ainda não ocorreu a interrupção da contagem do prazo prescricional. Nesse tema, importa notar que a possibilidade de recorrer pressupõe o conhecimento pleno das razões de decidir e a observância do prazo recursal estabelecido em lei. Sem tais requisitos, não se pode caracterizar a sentença condenatória recorrível e o efeito de interrupção da contagem do prazo prescricional. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Eminentes desembargadores, pedindo vênia ao relator, passo pela preliminar, nos termos do voto do desembargador Osmar Duarte Marcelino. No mérito, acompanho os fundamentos e os votos proferidos pelos desembargadores Fernando Galvão da Rocha e Osmar Duarte Marcelino. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, VENCIDO Peço vênia ao eminente relator, para ficar na preliminar arguida pela defesa, de não conhecimento do recurso, e, no mérito, acompanho o voto do eminente relator, para dar provimento ao recurso ministerial, a fim de afastar a prescrição da pretensão punitiva. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de outubro de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor e Relator para o acórdão